Tribunal: TJSP
Processo: 1012925-34.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012925-34.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante DIOGO
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HAVAN LOJAS DE
DEPARTAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-34.2019.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No: 42222
APEL.No: 1012925-34.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : DIOGO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
APDO. : HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
JUIZ : DOMINGOS PARRA NETO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA,
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CULMINANDO
COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
PELA RECORRIDA QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO
DE
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO

EXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
COMPROVADA
-
INSCRIÇÃO
DEVIDA
PELO
INADIMPLEMENTO

ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ACERTO DA R. SENTENÇA
- REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA
QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO
DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO
ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 144/146, pela qual foi julgada improcedente
Ação Declaratória, c.c. Indenização por Danos Morais, esta proposta por DIOGO
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA contra HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS
LTDA, momento em que foi afastada a pretensão inicialmente deduzida, o que se
deu com a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em R$ 1.000,00, ainda que observada a gratuidade de justiça que lhe foi
deferida nos autos. Na ocasião, o ora recorrente foi condenado também ao
pagamento de multa, esta definida em 5% sobre o valor atribuído à demanda,
penalidade essa decorrente do reconhecimento, em seu desfavor, de prática que
implicou em litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-34.2019.8.26.0361 -Voto no
3
Inconformado com os termos da R. Sentença como proferida,
dela recorre o ocupante do polo ativo da relação, conforme dão conta suas
razões juntadas a fls. 148/167, momento em que clamou pela reforma da R.
Sentença como lançada aos autos, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma vez
que os documentos apresentados não comprovam a existência do débito em
questão, ou mesmo de que fosse ele devedor da quantia apontada junto aos
cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos que são reconhecidos como
dirigidos a proteção ao crédito, motivo pelo qual pediu para que venha a ser
acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão proferida,
pugnando também para que a Câmara afaste a penalidade que lhe foi
indevidamente imposta, isso no tocante as penas decorrentes da litigância de má-
fé, uma vez não verificada presente no caso em exame.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 170/181), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo demandante não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e de sorte a corroborar
o posicionamento adotado em 1° Grau de Jurisdição, cumpre observar que a
relação jurídica de direito material que deu causa a lide em debate, se traduza em
típica relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por
verdadeiro escopo a efetiva proteção da relação entre desiguais, para tanto
concedendo real dinamismo ao Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-34.2019.8.26.0361 -Voto no
4
assegurar igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor tenha que
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devem ser verdadeiramente respeitados os princípios em defesa da parte
mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos
autos, não permite interpretação que apenas favoreça aquele que ocupa a
posição de consumidor, seja de bens, seja de serviços.
Diante de tal realidade, e bem analisando a questão de mérito
em si considerada, imperativo reconhecer que o entendimento adotado pelo D.
Sentenciante se mostrou plenamente adequado ao conjunto coligido ao todo
processado, pois ainda que sustente o autor, ora recorrente, que a ré não logrou
demonstrar com exatidão a exigibilidade do débito em discussão no autos, é de
se reconhecer que os documentos acostados ao processo (fls. 100/120), se
mostraram suficientes para comprovar a celebração de contrato de “Cartão de
Compras Havan” entre as partes, bem como aos valores relativos a evolução da
dívida, esta decorrente do inadimplemento por parte do inconformado,
circunstâncias essas que afastam, e de forma efetiva, qualquer suporte que os
argumentos do ocupante do polo ativo da demanda pudessem ter, no sentido de
ver declarada a inexigibilidade do valor como colocado em debate no feito, uma
vez que não resultou registrada qualquer irregularidade como inicialmente
narrada, daí porque se mostra como de total rigor reconhecer adequado o
procedimento adotado pela recorrida, o que se deu ao levar a registro
desabonador o saldo devedor mantido pelo autor, o que se afasta da pretensão
nesse sentido deduzida e direcionada pelo demandante a modificação dos limites
da R. Sentença, em tais pontos residindo o porquê de se dar por ratificado o
posicionamento adotado pela R. Decisão indevidamente hostilizada, notadamente
no que diz respeito a regularidade do débito objeto de discussão travada nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-34.2019.8.26.0361 -Voto no
5
Apreciando agora o pedido deduzido pelo demandante,
visando a reforma da condenação que lhe foi imposta em razão do pagamento
das penas decorrentes da litigância de má-fé, é de se dizer que igualmente não
comporta acolhida a pretensão nesse sentido deduzida pelo ocupante do polo
ativo da relação, haja vista que o conjunto probatório demonstrou que tal situação
se viu plenamente configurada nos autos, uma vez que o demandante alterou a
verdade dos fatos ao propor presente demanda judicial, isto porque resultou
plenamente demonstrado o negócio jurídico que deu ensejo ao registro
desabonador em debate no feito, fato que permite entender que buscou o
inconformado, por meio de processo judicial, alcançar enriquecimento indevido,
exatamente como definido pelo Juízo, o que impede que venha agora a se
insurgir contra tal aspecto, para tanto alegando, dentre outros aspectos, que não
resultou devidamente esclarecido o valor levado a registro. Diga-se que tais
elementos, em conjunto, dão conta, portanto, de que também se mostra no todo
justificada a condenação que nesse sentido lhe foi imposta pelo D. Julgador,
entendimento esse que da mesma maneira deve ser alvo de ratificação, sendo
caso de transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados fundamentos
adotados pela R. Sentença que assim dispôs acerca da matéria:
“(...)
Os argumentos articulados na inicial não aproveitam às
pretensões deduzidas pelo requerente.
A alegada inexistência de contratação, cuja cobrança
redundou na inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito,
foi demonstrada pela documentação que acompanhou a contestação.
Conforme se verifica dos documentos de fls. 116/118, o requerente, após a
contratação de cartão fornecido pela requerida, efetuou diversas compras,
utilizando-se do referido cartão para pagamento dos gastos.
A par disso, o padrão de assinatura lançada no documento
de fls. 105/106 (proposta de cartão de compras) corresponde àquele lançado
na procuração e declaração de hipossuficiência (fls. 15/16) e a imagem
digital produzida quando da contratação (fls. 100) coincide com a fotografia
constante do documento de identidade do autor (fls. 17 e 93).
Destarte, diversamente do quanto alegado pela parte
autora, a existência da relação negocial e do débito cobrado está bem
demonstrada nos documentos mencionados, certo que as alegações
trazidas em sede de réplica contradizem a própria prefacial, que aduz
inexistência de relação jurídica entre as partes.
Devidamente demonstrada a origem da dívida que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012925-34.2019.8.26.0361 -Voto no
6
ensejo à cobrança e posterior apontamento, suficientemente provada a
existência de relacionamento entre requerente e requerida, de rigor a
improcedência da ação.
Reconheço a litigância de má-fé. O autor, em petição
inicial, alterou a verdade dos fatos, usando do processo para conseguir
objetivo ilegal, incurso, portanto, nas figuras dos incisos II e III, do art. 80,
do CPC.
Deveras. Consoante se extrai da petição inicial, o
requerente negou qualquer relação negocial com a requerida, afirmando, às
fls. 01, que ... sequer firmou com a ré obrigação com tais características... .
Trata-se de alegação falsa, em razão da demonstração, por
via documental, da relação jurídica existente entre as partes.
Condeno-o, assim, ao pagamento de multa equivalente a
5% do valor da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC. (...)”
Em assim sendo, e em suma, não merecem vingar os reclamos
exteriorizados pelo ocupante do polo ativo da lide, conforme apresentados em
suas razões recursais, pois o Juízo, de maneira plenamente adequada, bem
apreciou as questões como colocadas em debate no feito, daí sua manutenção,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos, salvo quanto aos Honorários Advocatícios, que agora se
dá
por
majorados
para
R$
1.500,00,
ainda
que
observado o fato de lhe terem sido concedidos os benefícios decorrentes da
gratuidade de justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator